Tribunal: TJBA
Processo: 8100930-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100930-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há ausência de dialeticidade recursal por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) se os juros remuneratórios deveriam ser limitados a 12% ao ano; (iii) se a capitalização mensal de juros é ilícita em contratos bancários; (iv) se há abusividade na cobrança da comissão de permanência e sua cumulação com encargos moratórios; (v) se o contrato viola a função social e contém cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ausência de dialeticidade. O apelado suscitou preliminar sob o fundamento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Rejeitada, pois a peça recursal demonstra de modo claro a irresignação do apelante, atacando os pontos centrais do julgamento. 4. Juros remuneratórios. A limitação a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382). A revisão só é possível quando demonstrada discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme precedente qualificado do STJ (REsp nº 1.061.530/RS). No caso dos autos, o apelante não trouxe elementos concretos que apontem essa desproporção. 5. Capitalização mensal de juros. É permitida nos termos da MP nº 2.170-36/2001, art. 5º, desde que expressamente pactuada (STJ, Súmula 539). O contrato em análise prevê de forma expressa a capitalização mensal. 6. Comissão de permanência. Admite-se sua cobrança desde que não cumulada com outros encargos moratórios (STJ, Súmula 472). No caso concreto, não se vislumbra prova de cumulação indevida, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 7. Função social do contrato e abusividade. Os contratos bancários somente podem ser revistos judicialmente em situações excepcionais, quando configurada abusividade manifesta. A função social do contrato (CC, art. 421) e a boa-fé objetiva (CC, art. 422) não podem servir de fundamento genérico para afastar cláusulas livremente pactuadas. Não restou evidenciada abusividade das disposições contratuais questionadas. 8. Honorários advocatícios. Majoração da verba honorária de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%(doze por cento) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando a apelação demonstra irresignação clara contra a decisão, atacando os pontos centrais do julgamento. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo cabível revisão apenas quando demonstrada discrepância em relação à taxa média do BACEN. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. 5. Não demonstrada abusividade contratual, prevalece a força obrigatória dos contratos bancários." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, II; CC/2002, arts. 421, 422 e 591; CTN, art. 161, § 1.º; CDC, arts. 6.º, V, e 51; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2.ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2.ª Seção, j. 12.12.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8100930-32.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ROQUE PEREIRA DOS SANTOS e apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23